Tribunal: TJBA
Processo: 0533687-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533687-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MACEDO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RENÚNCIA TÁCITA. MÉRITO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 6.194/74. RESOLUÇÕES DO CNSP. HIERARQUIA DAS NORMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de complementação de seguro DPVAT em razão de óbito ocorrido em 29/10/2002. A seguradora arguiu prescrição e a validade de resoluções administrativas para limitar o valor
indenizatório
. A parte autora pleiteou a majoração dos honorários
sucumbenciais
, fixados em 10% sobre a condenação de R$ 1.245,99, sustentando que o valor é irrisório e avilta a dignidade da profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o pagamento administrativo realizado após o prazo
prescricional
configura renúncia tácita da seguradora à prescrição consumada; (
ii
) se atos normativos secundários (Resoluções do CNSP) podem restringir o teto
indenizatório
previsto na Lei Federal nº 6.194/74; e (
iii
) se é cabível o arbitramento de honorários por equidade (
art
. 85, § 8º, CPC) quando o proveito econômico resulta em valor irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicial de prescrição não merece acolhida. O pagamento administrativo realizado em 03/02/2013 constitui ato incompatível com a prescrição, operando a renúncia tácita (art. 191, CC), o que renova o prazo para pleitear a complementação.

No mérito, prevalece a hierarquia das normas: resoluções do CNSP não podem alterar o valor legal de 40
salários mínimos
estabelecido pela redação original da Lei nº 6.194/74 vigente à época do sinistro.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação de R$ 1.245,99 resulta em quantia (R$ 124,59) que não remunera dignamente o trabalho técnico-jurídico e o tempo de tramitação da causa.

Impõe-se a aplicação da apreciação equitativa para elevar a verba honorária a patamar condizente com o zelo profissional e a essencialidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo provido.

Teses deste julgamento:

O pagamento administrativo de indenização securitária efetuado após o escoamento do prazo prescricional importa em renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

As resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) não possuem competência para restringir ou alterar o teto indenizatório fixado em Lei Federal (Lei nº 6.194/74), sob pena de violação à hierarquia das normas.

Nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da condenação for ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) para garantir a dignidade da remuneração do patrono.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC,
arts
. 191, 206, § 3º, IX, 2.028; Lei nº 6.194/74,
arts
. 3º e
12.
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 227, 426 e 580; STJ, REsp 245813/SP; STJ, REsp 153209/RS; STJ, REsp 1.483.620/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0533687-05.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e, como apelada/apelante adesiva, MARIA DAS GRAÇAS MACEDO SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)